Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-27.2018.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002292-27.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 746.391.961-72 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA - CPF: 088.365.341-98 (APELADO), JEFERSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 654.144.381-53 (APELADO), TIAGO HEGELE CAVALHER - CPF: 020.766.061-14 (APELADO), PATRICIA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.820.141-10 (APELADO), JONAS JONATAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 071.902.581-83 (APELADO), LUCAS ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 042.193.931-10 (APELADO), MARILEUZA DA SILVA - CPF: 003.117.111-70 (APELADO), Geowagner da Silva de Souza (VÍTIMA), JEFERSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 654.144.381-53 (ASSISTENTE), TIAGO HEGELE CAVALHER - CPF: 020.766.061-14 (ASSISTENTE), PATRICIA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.820.141-10 (ASSISTENTE), WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA - CPF: 088.365.341-98 (ASSISTENTE), MARILEUZA DA SILVA - CPF: 003.117.111-70 (ASSISTENTE), JONAS JONATAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 071.902.581-83 (ASSISTENTE), LUCAS ROGERIO DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 042.193.931-10 (ASSISTENTE), GEOWAGNER DA SILVA DE SOUZA (VÍTIMA), GEAN CARLOS SANTANA - CPF: 013.388.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.820.141-10 (VÍTIMA), JONAS JONATAN DA SILVA DE SOUSA - CPF: 071.902.581-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO BIQUALIFICADO E AMEAÇA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO –
1. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– PRETENDIDA ABSORÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA PELO CRIME DE HOMICÍDIO –
POST FACTUM
IMPUNÍVEL – INOCORRÊNCIA – DIVERSIDADE DE CONTEXTOS FÁTICOS ENTRE O CRIME CONTRA A VIDA E O CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL – VÍTIMAS DIFERENTES – ABSORÇÃO NÃO RECONHECIDA –
2. ALEGADA PROLAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– INCOMPROVAÇÃO CABAL DA AMEAÇA ENDEREÇADA À VÍTIMA PATRÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – AMEAÇA INDIRETA – TEMOR – PRESENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO DOS CRIMES DE AMEAÇA
– UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS – OCORRÊNCIA – ATINGIMENTO DE BENS JURÍDICOS PERSONALÍSSIMOS – IRRELEVÂNCIA – REDUÇÃO DA CARGA PENAL IMPOSITIVA –
4. QUALIFICADORAS
– PRETENDIDO ALIJAMENTO OU ANULAÇÃO DO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA COM A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL COESA E INDENE DE DÚVIDA – INTERPRETAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
5. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DE PENA
– QUALIFICADORA DA FUTILIDADE – IMIGRAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE E DUPLA CONSIDERAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA – CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE GENÉRICA ÚNICA – CÁLCULO INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE E NÃO SOBRE O INTERVALO DA PENA MÉDIA COMINADA EM ABSTRATO – RETIFICAÇÃO IMPOSITIVA –
6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Somente incide a absorção dos crimes de ameaça com o delito de homicídio quando o agente, após praticar o fato criminoso de maior envergadura [no caso, homicídio], provoca nova violação ao mesmo bem jurídico, ou a bem jurídico diverso [v. g. Súmula 17/STJ], ao mesmo sujeito passivo [cf. André Estefam, op. cit. p. 201, versão digital], no mesmo contexto fático, o que não vem de socorrer o ora apelante, já que as condutas delitivas subsequentes ocorreram em momentos distintos, e foram endereçadas a familiares da vítima fatal, bem como, não serviram de preparação ou execução do crime contra a vida.

2. A ameaça indireta, ou seja, aquela manifestada a determinada pessoa, porém, endereçada também e/ou exclusivamente a terceiros, consistindo em mal grave prometido a alguém que tem ligação direta da pessoa que ouve a ameaça, e que dela também tomou conhecimento, sentindo-se atemorizada, também se insere no rol de condutas punidas frente ao art. 147 do CP.

3. A ameaça endereçada a duas pessoas diferentes, proferida em contexto fático único, permite a aplicação da ficção jurídica do concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do CP.

4. A avaliação da banalidade do homicídio, caracterizadora do motivo fútil, e o recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, II e IV, do CP] constituem questões insertas no âmbito da competência do Conselho de Sentença, e, desde que não se verifique a sua absoluta improcedência, como no caso, não poderá ensejar a anulação do julgamento.

5. A simples pluralidade motivos para o reconhecimento da agravante do motivo fútil não determina a pluralidade de qualificadoras, pois a exegese jurídico-penal faz referência ao motivo determinante do crime. Além disso, a fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente

recurso de apelação criminal
interposto em tempo [certidão no id. 127144340, p. 1, fl. 692-pdf], e forma [art. 593, III, “d”, do CPP] pela defesa de
Luciano Pereira da Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública de Alta Floresta/MT, na pessoa do Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, colima a
anulação do Júri Popular
, ou a
reforma da sentença lavrada
nos autos da Ação Penal n. 0002292-27.2018.8.11.0007 da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
16 anos e 06 meses de reclusão, e 03 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II e IV, e art. 147 [por duas vezes], ambos na forma do art. 69, todos do CP, por fatos ocorridos em 29 de dezembro de 2017, por volta de 13h30min, em frente à residência situada na rua LN-5, n. 128, bairro Setor Industrial, em Alta Floresta/MT, e que vitimou Geovagner da Silva de Sousa [homicídio biqualificado], Patrícia da Silva de Sousa e Jonas Jonatan da Silva de Sousa [ameaça].

A defesa do apelante postula, nas razões recursais [id. 127144339, pp. 1-19, fls. 673/691-pdf]:

“
a) Absolver o recorrente do crime de ameaça, por se tratar este de mero exaurimento do crime de homicídio. Subsidiariamente, pede-se seja anulado o Júri, por se tratar de condenação contrária à prova dos autos, no que se refere ao crime de ameaça.

b) Subsidiariamente, absolver o acusado do crime de ameaça em relação à vítima Patrícia da Silva de Souza. Subsidiariamente, pede-se seja limitada a aplicação da majorante a 18 meses (e não duas elevações pela mesma agravante da futilidade). Ainda subsidiariamente, pede-se seja anulado o Júri, por se tratar de condenação contrária à prova dos autos, no que se refere ao crime de ameaça.

c) Afastar as qualificadoras do motivo fútil e surpresa. Subsidiariamente, pede-se seja anulado o Júri, por se tratar de condenação contrária à prova dos autos, no que se às qualificadoras do motivo fútil e da surpresa.

d) Corrigir a dosimetria da pena do apelante para que (a) seja reconhecida a ocorrência de concurso formal entre os crimes de ameaça (art. 70), (b) no tocante ao crime de homicídio que seja retificada a dosimetria para compensar agravante e atenuante e limitar a majoração da agravante a 1 (e não duas agravantes com uma única qualificadora, apenas em razão da multiplicidade de fundamentos)
” [razões, id. 127144339, p. 19, fl. 691-pdf]

A douta Promotoria de Justiça, por sua vez [id. 127009865, pp. 1-10, fls. 623/632-pdf], postula o
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando que não se aplica o princípio da consunção dos crimes de ameaça, porque praticados com o estrito escopo de assegurar a consumação do crime de homicídio qualificado, e não como meio necessário ou etapa de preparação deste.

Assere que o pedido de anulação do Júri Popular também não prospera, visto que a condenação pelo crime de ameaça perpetrado contra Patrícia levou em conta a representação criminal desta vítima e a afirmação da vítima Jonas, de que ele e a irmã [Patrícia] seriam os próximos a morrer se resolvessem seguir o apelante.

Em relação ao pedido de decote das qualificadoras do homicídio, ou da anulação do Júri por conta da inidoneidade dessas circunstâncias, assere que o crime foi perpetrado em razão de desavenças anteriores entre o apelante e a vítima, envolvendo ameaças pretéritas de morte e dano ao patrimônio, muito além de uma mera dívida advinda da compra de produtos cosméticos, justificando a mantença do motivo fútil.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, esclareceu que o apelante se aproveitou do momento em que o ofendido se abaixou para pegar uma pedra no chão para desferir um golpe de faca na garganta da vítima, de modo a permitir a mantença da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP.

Quanto à dosimetria da pena, assere que não se mostra possível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça, dada à presença de desígnios autônomos das condutas. Além disso, afirma que o reconhecimento do concurso formal entre os três crimes [homicídio e ameaça, por duas vezes] implicaria uma pena mais severa ao apelante, injustificando o anseio defensivo nesse ponto.

Prossegue refutando o pedido de compensação integral da qualificadora do motivo fútil com a confissão qualificada, bem como a impossibilidade de reconhecimento de dois motivos fúteis para os crimes. A esse respeito, pontua que no concurso de agravante subjetiva e a confissão espontânea, deve prevalecer a primeira, máxime porque a confissão se deu de forma qualificada, pois em plenário arguiu legítima defesa. Em relação ao reconhecimento de dois motivos fúteis para qualificar o homicídio, ambos devidamente quesitados, entende que não há qualquer ilegalidade no procedimento, sob o ponto de vista jurídico-penal.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, visto a ausência de feitos anteriores capazes de gerar prevenção, cf. termo de análise no id. 127419181, p. 1, fl. 716-pdf.

A certidão no id. 127419182, p. 1, fl. 717-pdf, apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna, opina
per relationem
com as contrarrazões, pelo conhecimento do apelo comum e o seu
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O veredicto condenatório impugnado no presente apelo criminal reconheceu a
parcial procedência
da acusação contida no pórtico acusatório constante do id. 127144235, pp. 5-8, fls. 15/18-pdf], segundo o qual,
verbis
:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de dezembro de 2017, por volta de 13h30min, em frente à residência particular situada na Rua LN-5, n. 128, bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, LUCIANO PEREIRA DA SILVA e GEAN CARLOS SANTANA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca (faca), mataram o ofendido GEOVAGNER DA SILVA DE SOUSA ao efetuar um golpe fatal contra ele, conforme faz prova o laudo pericial colacionado aos autos.

2º FATO

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUCIANO PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, ameaçou as vítimas PATRÍCIA DA SILVA DE SOUSA e JONAS JONATAN DA SILVA DE SOUSA, irmãos do ofendido GEOVAGNER DA SILVA DE SOUSA, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, dias antes do fatídico dia, o indiciado LUCIANO e a vítima teriam se desentendido, ocasião em que LUCIANO ameaçou ceifar a vida de GEOVAGNER.

Conforme apurado, no dia dos fatos, os denunciados LUCIANO e GEAN abordaram o ofendido GEOVAGNER no momento em que este chegava em sua residência, oportunidade em que iniciaram uma discussão em razão de uma dívida no valor de R$100,00 (cem reais) que o ofendido possuía com CRISTIANO, convivente de LUCIANO, em razão da compra de produtos cosméticos.

Consta que LUCIANO disse ao ofendido ‘não vai pagar minha mulher não, safado?’, momento em que iniciaram uma discussão verbal em razão da referida dívida – motivação fútil, oportunidade em que GEAN forneceu uma faca ao denunciado LUCIANO que, de maneira repentina e surpreendente (de surpresa), desferiu um golpe fatal na região infrahiodiana de GEOVAGNER – recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Após o comportamento criminoso, os denunciados evadiram-se rapidamente do local dos fatos e a vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico, todavia, não resistiu ao golpe de faca desferido pelo denunciado LUCIANO, que atingiu a veia jugular e pulmão direito, causando quadro de hemorragia aguda que resultou em sua morte, conforme laudo pericial de fls. 48/51.

Infere-se ainda que após a prática do referido delito, o denunciado LUCIANO se dirigiu até a sua residência e pegou uma motocicleta para que pudesse empreender fuga, momento em que passou em frente à residência das vítimas JONAS e PATRÍCIA e proferiu ameaças de morte em desfavor dos dois, nos seguintes termos: ‘vocês todos vão morrer, vocês são os próximos’
[...]” [denúncia, pp. 6-7, fls. 16/17-pdf].

Consta que, durante a instrução criminal, o codenunciado
Gean Carlos Santana
não foi localizado para o ato de sua citação pessoal, razão pela qual a autoridade judiciária de origem determinou o desmembramento da ação penal contra ele instaurada, conforme decisão no id. 127144239, p. 56, fl. 306-pdf, devidamente formalizado na certidão constante do id. 127144239, p. 57, prosseguindo a ação penal somente em relação a
Luciano Pereira da Silva
, em cujo desfavor o soberano veredicto confirmou a procedência da acusação contra ele lançada e, por sentença lavrada em 03/9/2021, foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16 anos e 06 meses de reclusão, e 03 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II e IV, e art. 147 [por duas vezes], ambos na forma do art. 69, todos do CP.

Dentro desse cenário fático, passo a analisar pormenorizadamente as teses defensivas.

I. AMEAÇA – ALEGADA ABSORÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO

Assere a defesa do apelante que “
as condutas ilícitas praticadas ao longo da execução de um crime mais grave, são por este absorvidas
” [razões, id. 127144339, p. 4].

Nessa esteira, esclarece que a denúncia, apesar de narrar a pluralidade de contextos fáticos dos referidos crimes de ameaça perpetrados contra as vítimas Jonas e Patrícia, não pode ser compreendida sem analisar as peculiaridades do caso.

Com efeito, segundo a defesa, apesar de a narrativa acusatória dar a entender que entre o homicídio e as ameaças existiu um considerável lapso de tempo, tal situação não espelha a realidade, pois, da leitura dos depoimentos produzidos em Juízo, evidencia-se que o lapso de tempo entre a consumação dos atos de execução do crime de homicídio e as ameaças decorreu curto espaço de tempo, “
considerando que a consumação do crime contra a vida ocorreu em frente à casa do recorrente, a qual é vizinho de frente da casa das supostas vítimas
” [razões, idem], a permitir concluir que ocorreram no mesmo instante, com o fito de assegurar a consumação do homicídio, e, portanto, ausente a multiplicidade de crimes.

A relação consuntiva de que trata a defesa é aquela segundo a qual os fatos disciplinados pela lei penal como condutas delitivas autônomas perde essa característica, passando a configura crime único, quando o crime absorvido constitui meio necessário, fase normal ou exaurimento da conduta delitiva que o absorve. Consequentemente, acaso constatada a relação de causalidade entre eles, o crime de maior envergadura, no caso, o homicídio, consumiria/absorveria o de menor graduação [ameaça].

De acordo com a doutrina de Jimenez de Asúa e Damásio E. de Jesus,
apud
André Estefam, as espécies de aplicação do princípio da consunção se dão nas seguintes hipóteses:

“
a) quando as disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos preparatórios puníveis, tentativa – consumação);

b) de auxílio a conduta direta (partícipe – autor);

c) de minus a plus (crimes progressivos);

d) de meio a fim (crimes complexos); e

e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores) – antefato e post factum impuníveis
” [
in
Direito Penal: Parte Geral
,

7.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 200, versão digital].

A partir da leitura da denúncia, percebe-se que o apelante, após a consumação dos atos de execução do crime de homicídio, dirigiu até a própria residência, pegou uma motocicleta visando empreender fuga, e, no momento em que passou em frente à residência das vítimas Jonas e Patrícia, proferiu ameaças de morte em desfavor dos dois, nos seguintes termos: “
vocês todos vão morrer, vocês são os próximos
”, de modo que a pretensão da defesa é comprovar que as ameaças constituíram mero
post factum impunível
frente o homicídio, na medida em que o escopo das ameaças era assegurar a impunidade do crime contra a vida.

Contudo, não se pode perder de vista que, de acordo com a mais abalizada doutrina sobre o tema, somente incide o princípio da consunção quando o agente, após praticar o fato criminoso de maior envergadura, provoca nova violação ao mesmo bem jurídico, ou a bem jurídico diverso [
v. g.
Súmula 17/STJ],
ao mesmo sujeito passivo
[cf. André Estefam, op. cit. p. 201, versão digital], no mesmo contexto fático, o que não vem de socorrer o ora apelante, já que
as condutas delitivas subsequentes ocorreram em momentos distintos, e foram endereçadas a pessoas diferentes da vítima do crime contra a vida
, bem como, não serviram de preparação ou execução deste último crime.

A singela proximidade do local dos fatos e a residência do apelante, assim, constitui informação contingencial, sem poder para elidir a pluralidade de contextos fáticos entre os crimes, o que afasta o cabimento da aplicação do princípio da consunção.

Nessa esteira,
mutatis mutandis
, confira-se o seguinte aresto no mesmo sentido:

“[...] ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. DELITOS PERPETRADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]

2. A teor da jurisprudência desta Corte, ‘o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social’ (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017
[...]” [STJ, HC n. 446.703/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018].

Mesmo quando se analisa o caso de acordo com a teoria sustentada por Cezar Roberto Bitencourt [
in Tratado de direito penal
, v. 1, p. 203], para quem a relação consuntiva deve ser observada de acordo com critérios valorativos para se optar pela incidência de somente uma das normas penais incriminadoras, padece de falta de sustentação no presente caso a tese defensiva.

É que a conduta de ameaçar as vítimas Jonas e Patrícia, apesar de parecer, não foi útil e nem necessária para assegurar a impunidade do crime de homicídio, já que, de acordo com o relato constante dos autos, as vítimas sequer tentaram impedir a fuga do apelante, que, de modo gratuito e penalmente relevante, as ameaçou de morte quando passou no local onde o homicídio ocorreu, quando poderia simplesmente ter empreendido fuga sem realizar tal conduta.

Logo,
improcede o reclamo defensivo quanto à pretendida aplicação do princípio da consunção
.

II. NULIDADE DO JÚRI POPULAR – MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DO CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA PATRÍCIA – ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

De acordo com o arrazoado defensivo, a própria vítima manifestou não ter escutado a ameaça contra ela endereçada, salientando que não estava no mesmo local onde
Luciano
proferiu a ameaça, endereçada apenas ao irmão daquela, Jonas, e por isso, não sentiu qualquer temor, o que remete à necessidade de anulação do Júri Popular por infringência ao art. 593, III, “d”, do CPP.

Na transcrição do depoimento prestado por Patrícia da Silva de Sousa, em plenário, feita a partir do arrazoado defensivo, ficou consignado o seguinte contexto:

“
Que o GEOWAGNER veio em direção da declarante e pediu ajuda, pegou na mão e sentou no chão, tinha muito sangue, e chamaram os bombeiros mas ele não resistiu, em questão de minutos. Que nisso o réu fugiu, subiu na moto e saiu e ficou de longe desferindo palavras , falando ofensas contra a família e contra a declarante. Que não escutou ele ameaçar a declarante, escutou somente ameaçando o irmão da declarante. Que ele que fez isso, sem sombras de dúvidas
” [razões, id. 127144339, p. 6, fl. 678-pdf].

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci bem elucida que o crime de ameaça é considerado de
natureza multifária
, ou seja, aquele que pode se desenvolver das mais variadas formas, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico, consoante se vê abaixo:

“
Lembremos que a materialização da ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)
” [
in
Manual de Direito Penal
. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 957-958]

Embora realmente Patrícia tenha afirmado em plenário não ter ouvido o momento em que
Luciano
proferiu a ameaça contra a sua pessoa, de outro lado, a vítima Jonas, também em Juízo, enfocou que, depois de consumar o homicídio, e antes de empreender fuga, o apelante afirmou em alto e bom tom: “
- Você é o próximo, você é o próximo, vou te matar, sua irmã também vai morrer, se vocês entrarem na minha casa vocês vão morrer
”.

No caso, confirma-se a clássica definição da
ameaça indireta
, que também se insere no rol de condutas punidas frente ao art. 147 do CP, ou seja, aquela manifestada a determinada pessoa, porém, endereçada também e/ou exclusivamente a terceiros, consistindo em mal grave prometido a alguém que tem ligação direta da pessoa que ouve a ameaça, e que dela também tomou conhecimento, sentindo-se atemorizada.

Confira-se, nessa simetria:

“[...]
AMEAÇA INDIRETA. POSSIBILIDADE. Resta caracterizado o tipo penal do art. 147 na forma de ameaça indireta quando dirigida a terceira pessoa, consistindo em mal prometido a alguém que tem ligação com a vítima, notadamente familiar, fazendo com que esta sinta-se atemorizada, como ocorreu no caso concreto
” [TJRS, ApCr 0154086-60.2016.8.21.7000, 2ª CCr, Rel. Luiz Mello Guimarães, j. 14/7/2016, DJE 10/8/2016].

Com efeito, para a incriminação da conduta, basta que a informação ameaçadora chegue ao conhecimento da vítima, o que claramente ocorreu no caso espelhado, permitindo a condenação.

Não por outro motivo, Patrícia formalizou expressamente o incluso termo de representação criminal contra o apelante, buscando a apuração do crime de ameaça contra ela endereçado, consoante id. 127144236, p. 29, fl. 99-pdf.

Além disso, descabe falar que ela não se sentiu atemorizada com o anúncio de morte feito pelo apelante logo após consumar o homicídio contra o irmão daquela, pois consta de seu depoimento em plenário que após o fato passou a fazer uso de medicamentos em razão do pânico vivenciado, dizendo que ainda imagina o apelante mandando alguém para cumprir a ameaça de morte que lhe foi feita.

Contudo, verifica-se que a conduta perpetrada, de ameaça duas pessoas em uma única oportunidade, causando-lhes temor, embora atingisse duas vítimas distintas, deu-se em um único contexto, autorizando a aplicação da regra do concurso formal homogêneo próprio, porque feita de modo genérico, sem que houvesse demonstração de qualquer identidade de desígnios, tal qual afirmado pela douta acusação.

Nessa esteira, é importante registrar que, como os crimes de ameaça foram perpetrados em contextos fáticos distintos em relação ao homicídio, descabe atrair a incidência da pena deste último crime para a esfera de incidência do concurso formal, que reclama, na estrita acepção do art. 70 do CP, unidade de ação e pluralidade de resultados.

Logo, embora parte minoritária da jurisprudência se incline em não permitir a incidência da regra do concurso formal para crimes que atingem bens jurídicos personalíssimos, como é o caso da liberdade pessoal, a corrente predominante firma a possibilidade de aplicação dessa ficção jurídica, que tem raízes em diretrizes de política criminal, evitando-se penas excessivas.

Nessa esteira, a considerar que a matéria está inserida no contexto da aplicação da pena e não da delimitação fática cuja competência é atribuída de modo soberano aos jurados,
dou parcial provimento à pretensão defensiva para permitir a aplicação da regra do art. 70 do CP em relação aos crimes de ameaça cometidos no mesmo contexto fático
.

III. NULIDADE DO JÚRI POPULAR – MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO

O anseio defensivo esclarece, com base no depoimento do irmão da vítima, que a prova incriminadora produzida permite concluir que a vítima e o apelante possuíam sérias desavenças anteriores, com ameaças de morte sérias, “
havendo inclusive o primeiro cometido o delito de dano contra o segundo, ao perseguir o réu e perfurar o tanque de gasolina da motocicleta deste com golpes de foice
” [razões, id. 127144339, p. 8, fl. 680-pdf] porque o apelante teria urinado na frente da casa da vítima, deixando à mostra o órgão sexual, que foi presenciado pela sobrinha da vítima, de apenas oito anos de idade.

Além disso, segundo a defesa, a desavença somente aumentou depois que a vítima adquiriu produtos cosméticos da esposa da vítima e pagou apenas parcialmente a compra, motivando assim uma nova discussão entre ambos, episódio que, segundo a defesa, deu ensejo à execução do crime de homicídio.

Ocorre que, segundo a defesa, antes desses dois episódios, a vítima teria reclamado a devolução de uma bicicleta que o irmão do réu, Gean, teria adquirido de um dos familiares da vítima e não realizado o pagamento, havendo vias de fato entre os envolvidos.

Nessa esteira, entende que, como os envolvidos vivenciaram vários conflitos anteriores, inclusive com agressões físicas mútuas e ameaças de morte, não há como dizer que a motivação do crime está restrita à discussão pela dívida da compra de cosméticos, retirando a qualificadora do motivo fútil.

Amparando-se na doutrina de Guilherme de Souza Nucci, considerando que a utilidade do homicídio deve prender-se ao estado de ânimo do autor do fato na hora da sua execução, se o crime é cometido em razão de severa alteração do estado anímico decorrente da discussão imediatamente anterior, a qualificadora não incide.

Releva mencionar que, na acepção do art. 593, inciso III, “d”, do CPP, só se admite a anulação do Júri Popular quando a qualificadora se mostrar manifestamente improcedente, ou seja, quando não houver qualquer dúvida de sua improcedência.

O c. Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, tem insuflado a tese de que a avaliação da banalidade do homicídio, caracterizadora do motivo fútil [art. 121, § 2º, II, do CP] é questão inserta no âmbito da competência do Conselho de Sentença, e, desde que não seja absolutamente improcedente, não poderá ensejar a anulação do julgamento.

É dizer, em outras palavras, que o veredicto soberano emanado do Conselho de Sentença só poderá ser cassado por força da improcedência da qualificadora do motivo fútil se o conjunto probatório evidenciar, de modo cabal e indene de dúvida, a não ocorrência do aspecto fático que circunscreve a qualificadora, ou se o cenário fático efetivamente comprovado permitir constatar, de modo inequívoco, a ausência de banalidade da conduta. Se ocorrer dúvida se determinada circunstância fática deve ser considerada ou não banal, não ocorrerá a manifesta contrariedade à prova dos autos.

Confira-se, a respeito:

“[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto’ AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014.
[...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

No caso, a imputação lançada na denúncia e confirmada pelo e. Conselho de Sentença foi no sentido de que o crime foi cometido “
em razão de um desentendimento ocorrido dias antes do crime, tendo em vista que a vítima tinha amassado o tanque de combustível da motocicleta do acusado
” [cf. 4º quesito constante do termo de quesitação no id. 127144329, p. 20, fl. 642-pdf] e porque ambos se envolveram em uma briga “
por causa de uma dívida que o ofendido possuía com a convivente do acusado de uma compra de produtos cosméticos
” [cf. 5º quesito constante do termo de quesitação no id. 127144329, p. 21, fl. 643-pdf].

Nessa esteira, claramente o quesito n. 4 não possuía razão nenhuma de existir, porque a denúncia não descreve tal motivo e a douta acusação não promoveu a devida
mutatio libelli
para inclui-lo, o que, entretanto, não induz qualquer nulidade, mas, quando muito, mera retificação da pena se o caso, porque logo no quesito seguinte há expressa menção ao motivo fútil que foi descrito na denúncia, decorrente de dívida anterior que a vítima possuía com a convivente do apelante por conta da venda de produtos cosméticos não pagos.

Tal aferição encontra ressonância na prova oral coligida nos autos, em especial, no relato dos familiares da vítima que realçaram os motivos pelos quais naquele dia ambos os personagens do crime se digladiaram, com o réu apoderando-se de uma faca e desferindo um único golpe no pescoço da vítima, causando-lhe sangramento e a consequente morte.

O motivo determinante do homicídio, relativo a uma discussão travada ante o não pagamento de dívida anterior, pelo apelante, à esposa da vítima, afigura-se razoável no ponto de vista da incidência da qualificadora do motivo fútil, desautorizando o juízo rescindendo reclamado no apelo criminal defensivo, porque não insuflada a ocorrência de condenação por qualificadora manifestamente improcedente.

Quanto à qualificadora constante do art. 121, § 2º, IV, do CP, a defesa pede a anulação do júri ou a exclusão dessa circunstância sob o argumento de que “[...]
todos os depoimentos produzidos em plenário que durante o entrevero pela dívida, vítima e acusado encontravam-se de frente uma para o outro, sendo que antes de sofrer o golpe de faca, o Sr. Geowagner (ofendido) tentou se apossar de uma pedra para atacar o apelante
” [razões, id. 127144339, p. 10, fl. 682-pdf].

Nessa esteira, entende que não houve qualquer surpresa para a vítima a justificar a mantença da qualificadora em questão.

Consta do 6º Quesito constante do termo de quesitação, que o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, “
consistente no fato de que o acusado Luciano recebeu uma faca do corréu Gean e de maneira repentina e surpreendente, desferiu um golpe fatal na região infrahioidiana da vítima
” [termo de quesitação, id. 127144329, p. 21, fl. 643-pdf].

Mais uma vez, o contexto declinado no 6º quesito está amparado na prova oral judicial produzida em plenário, nos depoimentos prestados por informantes que presenciaram a ação criminosa, no caso, Patrícia da Silva de Sousa e Jonas Jonatan da Silva de Sousa.

Utilizando a mesma linha de intelecção para a qualificadora da futilidade, não se pode tisnar de manifestamente improcedente a tese acolhida pelo e. Conselho de Sentença, que se estriba de modo coeso na prova oral produzida em Plenário, e que se assenta na premissa de que o apelante armou-se de uma faca no momento em que a vítima se abaixava para pegar uma pedra, surpreendendo-a com um golpe na região do pescoço, e por isso há evidência de que essa conduta dificultou a defesa no momento da execução do crime.

Postas essas considerações,
desacolho a instância anulatória invocada no apelo defensivo quanto à manifesta improcedência das qualificadoras do homicídio
.

IV. DOSIMETRIA DA PENA
.

A dosimetria da pena ficou assim resumida:

“[...]
DO ART. 121, §2º, II e IV, do CP

[...]

1. Culpabilidade: não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo, por exemplo, premeditação peculiar. VALORAÇÃO NEUTRA.

2. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes que devam ser valorados;

3. Conduta social: não há apontamento acerca desta circunstância. VALORAÇÃO NEUTRA.

Pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (ZERO), fixa-se a pena-base em 12 anos de reclusão.

No tocante à confissão, o que se percebe é a chamada ‘confissão qualificada’, tendo em vista que há menção a cenário inerente à legítima defesa. Embora se filie ao posicionamento daqueles que apontam para a impossibilidade de reconhecer a confissão qualificada como atenuante, mitiga-se a tese, temperando-a com elementos extraídos do contexto processual em discussão.

Neste caso, embora se concorde com a qualificação da confissão, incrementada pela tese da legítima defesa, verifica-se que a confissão se mostra fundamental para a conclusão dos jurados, tendo em vista a dinâmica apresentada e a utilização do ponto durante os Debates. Assim, tem-se a relevância da confissão, sendo usada para a conclusão, em cenário normativo sublinhado pelo Enunciado 545 da Súmula do STJ: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’.

[...]

Por isso, reconhece-se a confissão como atenuante no presente caso, porém não com a mesma força (grau de atenuação) que a ‘simples’.

Quanto a agravantes, reconhecem-se as relativas ao motivo fútil (duas) e ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Destas, aqui é valorada o motivo fútil (duas), ficando a outra como qualificadora.

Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP), vincando-se ao intervalo entre a pena máxima e a mínima (maior do que a pena-base), concluindo-se que a atenuante/agravante equivale a 36 meses (216/6).

Tendo em vista o concurso de atenuantes e agravantes (art. 67 do CP), levando-se em conta a preponderância da relacionada ao motivo fútil (questão do tanque da motocicleta) sobre a da confissão qualificada, agrava-se a pena em 18 meses.

Havendo outra agravante de motivo fútil (questão da dívida), esta incide de maneira integral. Assim, agrava-se a pena em mais 36 meses.

Com isso, a pena intermediária fica em 16 ANOS e 06 MESES de reclusão.

Não havendo causa de diminuição, tampouco de aumento, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS e 06 MESES DE RECLUSÃO.

DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA PATRÍCIA)

Especificando-se, o que se tem é:

a. Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar;

b. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes;

c. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.

d. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra;

e. Motivos: inerentes ao tipo penal. Valoração neutra;

f. Circunstâncias: a prática de infração penal após o homicídio do irmão da vítima estrutura cenário mais negativo do que o ‘comum’. Valoração NEGATIVA;

g. Consequências: inexiste indicativo de consequência peculiar. Valoração neutra;

h. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o desencadeamento fático. Valoração neutra.

Entende-se que cada circunstância equivale a 1/8 (são oito previstas) do ‘quantum’ relativo ao intervalo da pena máxima e da mínima. Assim: 150/8: 19 dias. Com UMA circunstância desfavorável, fixa-se a pena-base em 01 MÊS e 19 DIAS DE DETENÇÃO.

Não há atenuante ou agravante.

Não há causa de diminuição ou de aumento.

Assim, fixa-se a pena definitiva em 01 MÊS e 19 DIAS DE DETENÇÃO.

DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA JONAS)

Especificando-se, o que se tem é:

a. Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar;

b. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes;

c. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra.

d. Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo. Valoração neutra;

e. Motivos: inerentes ao tipo penal. Valoração neutra;

f. Circunstâncias: a prática de infração penal após o homicídio do irmão da vítima estrutura cenário mais negativo do que o ‘comum’. Valoração NEGATIVA;

g. Consequências: inexiste indicativo de consequência peculiar. Valoração neutra;

h. Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o desencadeamento fático. Valoração neutra.

Entende-se que cada circunstância equivale a 1/8 (são oito previstas) do ‘quantum’ relativo ao intervalo da pena máxima e da mínima. Assim: 150/8: 19 dias.

Com UMA circunstância desfavorável, fixa-se a pena-base em 01 MÊS e 19 DIAS DE DETENÇÃO.

Não há atenuante ou agravante.

Não há causa de diminuição ou de aumento.

Assim, fixa-se a pena definitiva em 01 MÊS e 19 DIAS DE DETENÇÃO.

DAS DEMAIS QUESTÕES DA PENA

Tendo em vista o quanto narrado, o que se observa são condutas distintas (três), praticando três infrações penais distintas. Por isso, conclui-se pela incidência do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Considerando a natureza das penas, como se está a falar em fixação de regime inicial, não em unificação em sede de execução penal, entende-se que o correto seja a cisão (art. 79 do CP). Assim, somando-se as penas, chega-se a 16 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 03 MESES e 08 DIAS de DETENÇÃO
” [sentença, id. 127144328, pp. 5-12, fls. 611/618-pdf

A defesa postula, quanto ao crime de homicídio, pela exclusão da dupla consideração do motivo fútil no âmbito das agravantes genéricas, sustentando que nada obstante a pluralidade de motivos que determinam a incidência da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, II, do CP, imigrada para ter assento na segunda fase da dosimetria, a agravante genérica não deixaria de ser única.

De fato, consoante explicitado alhures, de acordo com a delimitação feita na denúncia, o motivo relacionado ao desentendimento ocorrido dias antes do crime, tendo em vista que a vítima tinha amassado o tanque de combustível da motocicleta do acusado, não determinou o resultado letal, de modo a insuflar a evidente impertinência do quesito n. 4 da primeira série de quesitação. Logo, tal circunstância de fato não pode ensejar o recrudescimento da pena.

Além disso, consoante bem esclarece a defesa, a simples pluralidade motivos para o reconhecimento da agravante do motivo fútil não determina a pluralidade de qualificadoras, pois a lei penal faz referência ao motivo
determinante
do crime.

Postas essas considerações, e a julgar que a fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, o acréscimo de pena decorrente da imigração da qualificadora do motivo fútil para o âmbito das agravantes genéricas [art. 61, II, “a”, do CP] torna contraproducente a forma realizada pelo Juízo de origem, que deve ser revista.

Não se descura que o peso da confissão qualificada é naturalmente menor do que a confissão simples, porque não deixa de representar um mero exercício de negação do crime, sem qualquer aspecto de espontaneidade por parte do confitente, justificando, pois, a redução da carga penal pela metade no caso de concurso com agravante genérica. Porém, a forma de cálculo da fração de 1/6 comumente adotada em casos tais deve incidir sobre a pena-base aplicada.

Nessa esteira, se o agravamento da pena na fração de 1/6 seria de 02 anos de reclusão, calculados sobre a pena-base aplicada, a mitigação do acréscimo operada pela compensação parcial com a confissão qualificada deve conduzir à majoração de apenas 01 ano de reclusão.

Com efeito, revejo a consideração da carga penal decorrente da compensação parcial do motivo fútil com a confissão qualificada do apelante, fixando a pena do apelante em
13 anos de reclusão
, assim mantida em definitivo ante a ausência de majorantes ou minorantes a serem sopesadas na terceira etapa do processo dosimétrico penal previsto no art. 68,
caput
, do CP.

Quanto ao crime de ameaça, impõe-se assinalar que as circunstâncias delitivas permitiram a elevação da carga penal na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que o temor causado pela ameaça realizada logo após o homicídio perpetrado contra familiar das vítimas realmente se mostra com maior contundência.

Logo, mantém-se hígida a fundamentação da elevação da pena-base deste crime, bem como a fração de acréscimo, na proporção de 1/8 sobre o intervalo da pena média.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, e considerando que ambas as penas dos crimes de ameaça são idênticas, porém, em concurso formal, já reconhecido anteriormente, aplico a fração de 1/6 de que trata o art. 70,
caput
, do CP, partindo da linha de interpretação do Enunciado 35/TCCrReunidas/TJMT, fixando a pena definitiva de
01 mês e 27 dias de detenção
, que torno em definitiva para estes crimes.

Considerando a impossibilidade técnica de somatória das penas de reclusão e detenção, fixo a pena final do apelante
Luciano Pereira da Silva
em
13 anos de reclusão, e 01 mês e 27 dias de detenção, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP
.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em prol de
Luciano Pereira da Silva
, qualificado, para o fim de reduzir a pena-base do crime de homicídio biqualificado perpetrado contra a vítima Geovagner da Silva de Sousa, bem como, para reconhecer o concurso formal próprio entre os crimes de ameaça perpetrados contra as vítimas Patricia da Silva de Souza e Jonas Jonatan da Silva de Sousa, irmãos da vítima Geovagner, impondo-lhe a pena privativa de liberdade final de
13 anos de reclusão, e 01 mês e 27 dias de detenção, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP
.

Considerando que o apelante se encontra recluso, cumprindo provisoriamente a pena aplicada, determino a imediata comunicação do resultado da presente apelação ao Juízo da Execução Penal, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022